Tribunal: TJPA
Processo: 0808005-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808005-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELINGTON BRUNO DA COSTA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS PARA REVISÃO DA PENA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO.

1.

O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou ação revisional. Conhecer de
writ
como substitutivo de revisão criminal é violar perigosamente o esquema impugnatório previsto nas leis processuais penais em vigor.

2.

Não conhecimento. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,

EM NÃO CONHECER DA ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual na 44ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco a sete de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
impetrado por
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR
em favor de
WELINGTON BRUNO DA COSTA
, contra suposto ato praticado pelo

MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém
.

O Impetrante ingressou com pleito mandamental com o objetivo substancial de reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca da Capital que o condenou à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), decisão mantida por meio do
Acórdão n.º
184.965,
exarado por este Relator, junto à Apelação Penal - Processo n.º
0003544-68.2015.8.14.0401, em 19.12.2017 – oriundo da 2ª Turma de Direito Penal.

Requer o Impetrante a reforma da dosimetria da pena, constante da sentença, com seu arbitramento no mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado com redução da pena em 2/3 (dois terços) e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Os autos foram a mim redistribuídos por prevenção no ID 9783356.

O pedido de liminar foi indeferido e dispensadas as informações (ID
9791166).

O parecer ministerial foi pelo não conhecimento da ordem (ID
9999285).

É o relatório.

VOTO

O Impetrante objetiva a reforma da dosimetria da pena, constante da sentença exarada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Belém, com seu arbitramento no mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado com redução da pena em 2/3 (dois terços) e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ocorre que o Paciente teve mantida a sentença ora impugnada, via apelação penal, por meio do
Acórdão n.º 184.965 – 08.01.2018, pela 2ª Turma de Direito Penal desta E. Corte, o qual
transitou livremente em julgado em 20.04.2018
, conforme certidão de ID 9782703
.

Naquela ocasião, a defesa havia postulado no recurso apenas a absolvição do Paciente, por ausência de provas, pelo que, claramente, neste momento, tenta o Impetrante suprir a lacuna do recurso a respeito da dosimetria da pena.

Assim, não há como conhecer a presente ação mandamental.

Primeiro, porque não cabe habeas corpus para discutir decisão condenatória penal transitada em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

2. No caso, além de não vislumbrar flagrante ilegalidade - uma vez que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual, as condenações alcançadas pelo período depurador de cinco anos (art. 64, I, do Código Penal - CP) não configuram reincidência, mas são aptas a configurar os maus antecedentes do réu, na mesma medida, que, a pena-base acima do mínimo legal justifica a imposição de regime inicial mais severo, nos termos do art. 33, § 3º, c/c o art. 59, ambos do Código Penal -, o advento do trânsito em julgado, ainda que posterior à impetração, impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 625.271/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Segundo, porque se o Impetrante já havia manejado apelação penal e não questionou a pena teve precluído seu direito de fazê-lo pela via recursal.

Terceiro, porque somente a teratologia da decisão impugnada autorizaria o conhecimento de habeas corpus contra decisão transitada em julgado (que não é o caso presente), e neste feito inexiste aberração jurídica a legitimar a correção da dosimetria da pena via ação mandamental.

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2022

Des. RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 14/07/2022